Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735591-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PACIOS DE ANDRADE, PAULA FREGAPANI AGNER AGRAVADO: DANIELA SANTIAGO DE QUEIROZ, ISABELA SANTIAGO DE QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PACIOS DE ANDRADE E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0717713-27.2018.8.07.0007, proposto por DANIELA SANTIGO DE QUEIROZ E OUTRA em desfavor de AMS EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. (COLÉGIO DROMOS), acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora para incluir no polo passivo os sócios, ora Agravantes. Em atenção ao despacho de ID Num. 19105094, o preparo foi recolhido em dobro (Num. 19526319 a 19526322). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador